Tribunal: TJDFT
Processo: 0704043-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 273, § 1o-B, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. STJ. DECISÃO INTER PARTES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido da inconstitucionalidade do preceito secundário do tipo penal previsto no art. 273, § 1o-B, do Código Penal, aplicando em seu lugar o preceito secundário do art. 33 da Lei de Drogas (HC 239.363/PR).
2. Não é competência do juízo das execuções penais a aplicação de jurisprudência não vinculante mais benéfica ao réu, sob pena de violação da coisa julgada firmada, uma vez que a hipótese que autoriza a modificação do julgado pelo juízo das execuções é restrita, dentre outras, à superveniência de lei (art. 66 da Lei de Execuções Penais).
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão integralmente mantida.